Tribunal: STF
Processo: RMS 40188
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENQUADRAMENTO DOS FATOS EM TIPO PENAL EM TESE. PRESCRIÇÃO. ART. 1º, § 2º, DA LEI N. 9.873/1999. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, PROVA ILÍCITA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RETROATIVIDADE DE NORMA ADMINISTRATIVA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por empresa sancionada com declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei n. 8.666/1993, em decorrência de processo administrativo de responsabilização instaurado pela CGU.

    2. A agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) a nulidade do processo administrativo por suposta utilização de provas ilícitas; (iii) ausência de lastro probatório autônomo; e (iv) a viabilidade da retroação de normas sancionatórias mais favoráveis.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. São três as questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública à luz do art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.873/1999; (ii) saber se há nulidade no processo administrativo sancionador por suposta insuficiência ou ilicitude das provas; e (iii) saber se é possível aplicar retroativamente norma administrativa sancionadora mais benéfica.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Conforme dispõe o art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.873/1999, havendo possibilidade, em tese, de enquadramento dos fatos apurados em ilícito criminal, incide o prazo prescricional da lei penal, independentemente da instauração de persecução criminal, sendo suficiente a correspondência objetiva entre a conduta e o tipo penal. Na espécie, as condutas imputadas admitem enquadramento em tipos penais com pena máxima superior a 4 anos, o que afasta o prazo prescricional quinquenal e inviabiliza o reconhecimento da prescrição.

    5. A controvérsia acerca do tipo penal correlato, bem como as alegações de inadequação do enquadramento jurídico e de incompetência da autoridade administrativa, demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via mandamental.

    6. A nulidade do processo administrativo, alegada com fundamento na suposta utilização de provas ilícitas e na falta de corroboração probatória, não se sustenta diante da ausência de demonstração imediata de prejuízo concreto ou de inexistência de outros elementos probatórios autônomos, sendo inviável a dilação probatória em mandado de segurança.

    7. A retroatividade de norma sancionadora mais benéfica não se aplica automaticamente ao direito administrativo sancionador, prevalecendo o princípio do tempus regit actum, salvo previsão legal expressa, inexistente no caso.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.